Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-03.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1022903-03.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198
)

ASSUNTO:
[CRÉDITO COMPLEMENTAR, ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ARILSON HOFFMANN - CPF: 589.740.830-00 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO PARA DEFERIR A SEGURANÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA AFASTADA – ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009 – PRAZO DE 120 DIAS – TERMO INICIAL – DATA EM QUE O IMPETRANTE TOMOU CIÊNCIA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DECERTIDÃODECRÉDITO SALARIAL– ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88).

Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arilson Hoffmann contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Gerente de Créditos de pessoal/
Ccp
/
Sgp
/Seplag Da Secretaria De Gestão De Governo Do Estado De Mato Grosso, (SEGES)
, julgou extinto o mandado de segurança, em razão reconheceu a ocorrência do prazo decadencial para a impetração do
mandamus
.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que solicitou no ano de 2021 a expedição da 2ª via da certidão de créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998, entretanto, na data de 22/06/2023, obteve resposta negativa por parte da Administração Pública.

Pontua que, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, e não a partir da data da emissão das primeiras certidões de crédito, como consignado pelo juízo singular.

Afirma que a impetração do mandado de segurança se deu apenas 01 (um) dia após a ciência do ato coator, de modo a não restar caracterizado o fenômeno da decadência para a impetração do remédio constitucional.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a decadência bem como se reconheça o direito à emissão da 2ª via das certidões de crédito salariais indicadas na inicial (Id. 182904348, fl.11).

Apesar de devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões (Id. 182904353).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 188033690, fl.02).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que
ARILSON HOFFMANN
impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL/CCP/SGP/SEPLAG DA SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, (SEGES), todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a emissão/entrega das certidões de crédito nº 10.2.097.830-6 e 10.2.097.831-4 pela Secretária de Estado de Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando extinto o
mandamus
, ao argumento de que o mandado de segurança supostamente teria sido impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação
o qual comporta provimento
. Explico.

O juízo
a quo
, ao reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência, o fez tendo por premissa a data de
06/04/2010
,
marco este em que as certidões de crédito nº 10.2.097.830-6 e 10.2.097.831-4, foram inicialmente expedidas (Id. 182904335, fl.08).

Ocorre, todavia, que o ato contra o qual se volta o impetrante consiste na negativa de emissão da 2ª via das aludidas documentações de crédito salarial, sendo que, o referido indeferimento ocorreu em
22/06/2023
(Id. 182904340)

Sob essa perspectiva, verifica-se que a impetração do mandado de segurança se deu imediatamente 01 (um) dia após a ciência do ato tido como coator, mais precisamente em
23/06/2023
(Id. 182904335); logo, não há que se falar em decorrência do prazo decadencial para impetração do presente
mandamus
.

Prosseguindo na análise da demanda, sabe-se que osórgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, restando ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos, também, o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas. Veja-se:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

[...]

b
) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
;

[...]

Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Carta Magna de 1988, ao garantir o direito à obtenção de certidão junto às repartições públicas, não estabelece quaisquer condições para o seu exercício, sejam elas atinentes à situação funcional dos interessados ou à destinação de tais documentos e informações.

Nesse cenário,
revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora de expedir 2ª via de certidão que visa a comprovação de crédito salarial na área de atuação em instituição pública.

Por reiteradas vezes, esta Egrégia Corte já se posicionou no sentido de que fere direito líquido e certo do impetrante a recusa por parte da Administração Pública em fornecer certidões de crédito salarial:

MANDADODESEGURANÇA–
DIREITO DE OBTENÇÃODECERTIDÃODECRÉDITOSALARIAL
– SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DECERTIDÃODECRÉDITOSALARIALPELO DECRETO Nº 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO Nº 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE –
DIREITO DECERTIDÃO– GARANTIA CONSTITUCIONAL –
VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto nº 808/2021, da emissão e entrega decertidãodecréditoprevista na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter acertidãoalmejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1010502-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADODESEGURANÇA
– DIREITO DE
OBTENÇÃO DECERTIDÃODECRÉDITOSALARIAL–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DECERTIDÃODECRÉDITOSALARIALPELO DECRETO Nº 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO Nº 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DECERTIDÃO–
GARANTIA CONSTITUCIONAL
– VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Acertidãodecréditosalarialconstitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.” (TJMT, N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

2. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto nº 808/2021, da emissão e entrega decertidãodecréditoprevista na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

3. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter acertidãoalmejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022)

Dessa forma, constatada a injusta recusa por parte da Administração Pública no fornecimento de certidão, o qual, repise-se, afigura-se direito constitucionalmente assegurado, a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para deferir a segurança e determinar a expedição da 2ª via das certidões de crédito indicadas na petição inicial, no prazo de trinta (30) dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (
1
º VOGAL)
:

Afastado o decreto de extinção do processo, não se poderia, salvo o sempre devido respeito, adentrar no exame do mérito da pretensão, visto que a sentença indeferiu liminarmente a inicial, logo a hipótese é de devolução dos autos à Primeira Instância para o regular processamento do mandado de segurança.

Dessa forma, acompanho o eminente Desembargador Relator para afastar o decreto de extinção,
todavia divirjo em relação ao prosseguimento do julgamento do mérito da pretensão
, visto que não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2
ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JANEIRO DE 2024 (PELNÁRIO VIRUTAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
.
JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

E
minentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARILSON HOFFMANN contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL/CCP/SGP/SEPLAG DA SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, (SEGES), julgou extinto o mandado de segurança, em razão da decadência para a impetração do
mandamus
.

Ao analisar o caso, o relator, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou pelo provimento do recurso, afastando a decadência e concedendo a segurança para determinar a emissão da segunda via das certidões de crédito salarial solicitadas pelo apelante.

Por outro lado, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, primeiro vogal, divergiu parcialmente do relator. Concordou com o afastamento do decreto de extinção do processo, mas defendeu que o mérito da pretensão não poderia ser julgado diretamente pelo tribunal.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, segunda vogal, concordou com o relator.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, concordo plenamente com o voto do eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que acertadamente afastou a decadência e concedeu a segurança para determinar a emissão da segunda via das certidões de crédito salarial. A contagem do prazo decadencial de 120 dias deve iniciar a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, que, no caso, ocorreu em 22/06/2023, e não da emissão das primeiras certidões. Além disso, é imperativo reconhecer que os órgãos públicos têm o dever constitucional de prestar informações de interesse particular ou geral, e a negativa da administração pública em fornecer a certidão solicitada configura clara violação de direito líquido e certo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao vertente
recurso, a fim afastar a decadência e conceder a segurança para determinar a emissão da segunda via das certidões de crédito salarial solicitadas pelo apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VADYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
P
AIVA
ZANOLO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024